Tribunal: TJMT
Processo: 1016096-16.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016096-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILIA MORAIS STANGHERLIN - CPF: 062.842.881-23 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), SILVIA HELENA DOS SANTOS - CPF: 946.153.731-04 (RECORRIDO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS EM LOCAL PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. VIOLAÇÃO À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente reclamação proposta em Juizado Especial Cível para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00. A autora narra que, em estabelecimento comercial aberto ao público, foi acusada pela ré de manter relacionamento extraconjugal com o marido desta, mediante uso de expressões ofensivas e em meio à presença de terceiros, circunstância que lhe teria causado humilhação pública e abalo à honra, motivo pelo qual pleiteou indenização de R$ 35.000,00. A sentença reconheceu a ocorrência do ilícito e fixou indenização em R$ 3.000,00. Em recurso, a autora pleiteia a majoração do quantum para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por dano moral decorrente de ofensas proferidas em local público deve ser majorado em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida em audiência confirma a ocorrência de discussão em local público, com imputação de relacionamento extraconjugal e uso de expressões ofensivas, circunstância que caracteriza violação à honra subjetiva e objetiva da vítima.

4.

A responsabilização civil decorre da prática de ato ilícito que viola direito da personalidade, sendo suficiente a demonstração da ofensa à honra para a configuração do dano moral, independentemente de prova de prejuízo material ou consequência clínica, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a função compensatória e pedagógica da reparação, conforme o art. 944 do Código Civil.

6.

A revisão do valor arbitrado em primeiro grau somente se justifica quando o montante se revelar manifestamente ínfimo ou excessivo.

7.

No caso concreto, embora as ofensas tenham ocorrido em ambiente público, a prova demonstra tratar-se de episódio pontual de conflito interpessoal, sem comprovação de repercussão extraordinária, divulgação ampliada ou consequências adicionais relevantes.

8.

O valor fixado de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos no âmbito dos Juizados Especiais, não se revelando irrisório nem desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A imputação pública de relacionamento extraconjugal acompanhada de expressões ofensivas caracteriza violação à honra e enseja indenização por dano moral, independentemente de prova de prejuízo material.

2.

A revisão do quantum indenizatório em grau recursal é excepcional e somente se justifica quando o valor arbitrado se revelar manifestamente ínfimo ou excessivo.

3.

Episódio isolado de ofensas em contexto de conflito interpessoal, sem repercussão extraordinária comprovada, admite indenização moderada compatível com os parâmetros dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016096-16.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Marília Morais Stangherlin

Recorrido(s):

Sivia Helena dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO,
e, em consequência:

1.Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

A insurgência recursal limita-se à majoração do valor fixado a título de dano moral, sustentando que a quantia arbitrada não reflete a extensão dos prejuízos suportados.

Na petição inicial, autora narra que, em 12/04/2025, por volta das 16h, no estabelecimento “Guto Lava Jato”, teria sido publicamente ofendida e acusada, de forma infundada, de manter relacionamento extraconjugal com o marido da ré, sustentando humilhação pública e abalo à honra, postulando indenização de R$ 35.000,00.

A ré apresentou contestação, negando o proferimento de ofensas e sustentando tratar-se de mera discussão, formulando pedido contraposto.

Pois bem.
a controvérsia recursal é delimitada à majoração do quantum indenizatório, pois a recorrente não busca rediscutir a existência do fato em si, mas sustenta que o valor de R$ 3.000,00 não refletiria a gravidade da humilhação e não atenderia ao caráter pedagógico, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

A instrução probatória evidencia que houve, em 12/04/2025, episódio de discussão no ambiente do estabelecimento comercial ligado ao núcleo familiar da recorrente, e a prova oral, especialmente pela testemunha Willian, descreve que, quando chegou ao local pela primeira vez, a discussão já estava em andamento, com imputação de relacionamento extraconjugal e emprego de expressões de baixo calão, afirmando ter durado cerca de meia hora, sem vias de fato, com atenção de transeuntes em via movimentada e presença de crianças, relatando ainda que a recorrente ficou visivelmente abalada após o ocorrido.

A ré, por sua vez, embora negue os xingamentos, admite o comparecimento ao local e sustenta tratar-se de discussão, sem trazer aos autos prova oral própria capaz de infirmar, com a mesma robustez, a versão confirmada na instrução.

Nesse contexto, mostra-se adequada a conclusão de que houve violação à honra subjetiva e objetiva, o que atrai a responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo desnecessária a prova de prejuízo material ou consequência clínica para o reconhecimento do dano moral, por se tratar de agressão direta a direito da personalidade.

O ponto decisivo, todavia, é aferir se o montante fixado comporta revisão.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com moderação, atendendo à extensão do dano, à reprovabilidade da conduta, às circunstâncias do caso e à finalidade compensatória e pedagógica, conforme o art. 944 do Código Civil, evitando-se, simultaneamente, a ineficácia do valor e o enriquecimento sem causa.

Em sede recursal, a intervenção sobre o quantum é excepcional e se justifica quando o montante se revelar manifestamente ínfimo ou claramente excessivo.

No caso, embora a conduta seja reprovável e tenha ocorrido em ambiente público, não há nos autos demonstração concreta de repercussão extraordinária para além do episódio narrado, nem prova objetiva de desdobramentos autônomos relevantes, como difusão em redes sociais, perseguição, reiteração continuada, dano profissional mensurável ou exposição ampliada por meios próprios de comunicação.

A prova colhida revela, com segurança, um evento pontual de ofensas no contexto de conflito interpessoal, com abalo emocional imediato, o que justifica a condenação, mas não impõe, por si só, elevação significativa do valor para o patamar pretendido, sobretudo quando o montante fixado em R$ 3.000,00 não se apresenta simbólico ou irrisório, mostrando-se compatível com a solução de casos análogos nos Juizados, em que a reparação deve guardar coerência com a simplicidade, celeridade e proporcionalidade próprias do rito.

Dessa forma, inexistindo elemento concreto que demonstre inadequação do montante fixado, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026